Tribunal: STF
Processo: RE 254773
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-27
Data de publicação: 2001-11-27

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Agravo regimental
desprovido. 2. Contribuições ao FUNRURAL e ao INCRA. 3. Não cabe ver
ofensa, por via reflexa, a normas constitucionais, aos fins do
recurso extraordinário. 4. Se, para dar pela vulneração de regra
constitucional, mister se faz, por primeiro, verificar da negativa
de vigência de norma infraconstitucional, esta última é o que conta,
para os efeitos do art. 102, III, a, da Lei Maior. 5. Falta de
prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos como
violados. 6. Agravo regimental desprovido.